Tribunal: TJPA
Processo: 0803684-98.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803684-98.2021.8.14.0000
PACIENTE: FRANCILUCIO DOS SANTOS MORAES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
O prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática. O feito está com tramitação regular, a
denúncia foi recebida na data de 20/10/2020. O paciente em também já apresentou dessa prévia, estando, nesse momento, com vistas ao MP para manifestar-se quanto ao pedido de revogação de prisão do outro acusado (João Gabriel), conforme informações prestadas pela autoridade coatora acima
transcritas,

não restando configurado o suposto atraso na tramitação processual.
PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR.

CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Igarapé Miri/
Pa em que é impetrante
a
Kelvyn Carlos da Silva Mendes

e Paciente

Francilucio dos Santos Moraes Junior
,

na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
FRANCILUCIO DOS SANTOS MORAES JUNIOR,
contr
a ato do MM.
JUÍZO DA VARA ÚNICA
DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI
.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II e V, do CP
, prisão, esta, que, em
09.04.2020
, foi convertida em preventiva.

Em 20.07.2020, a defesa protocolizou pedido de revogação da prisão preventiva, alegando constrangimento ilegal por excesso de prazo, em virtude da inércia do Ministério Público em requerer novas diligências ou oferecer a denúncia.

No dia 19.10.2020, o Órgão Ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor de Francilucio, a qual foi recebida, em 21.10.2020, pelo juízo “a quo”, ocasião em que este indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar.

Posteriormente, a defesa requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, o que foi, novamente, indeferido pelo juízo a quo, em 26.04.2021.

O impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal, diante de excesso de prazo na formação da culpa, eis que o paciente está preso há 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, sem que o processo tenha chegado ao seu final.

Por esta razão, requer a concessão de liminar com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, e, no mérito a confirmação da ordem.
Além disso, postula a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ao final, argumenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe. (Id.
5052181).

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, opinando pela

denegação

da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O impetrante aponta, que o
paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo
, pois se encontra preso há 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias sem que a instrução processual tenha finalizado, requerendo assim a concessão do presente wr
it
.

Apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida ocorrência de excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo realizados por parte do Juízo demandando, conforme consta nas informações judiciais (Id.
5052181)
,
in verbis
:

“(...)
O paciente foi preso em flagrante delito no dia 08 de abril de 2020, por ter supostamente praticado o crime de roubo, na companhia de JOÃO GABRIEL BANDEIRA VIANA, sendo acusados de assaltarem uma vidraçaria do município, mediante emprego de arma de fogo, recolhendo dinheiro e os aparelhos celulares das vítimas e, segundo narra a peça informativa, o denunciado FRANCILUCIO DOS SANTOS MORAES, vulgo “JUNINHO”, percebendo a ação policial, segurou e apontou a arma de fogo para a cabeça da vítima, a senhora ROSIANA DA SILVA OLIVEIRA, fazendo-a refém por 45 (quarenta e cinco) minutos.

A partir disso, foi-se lavrado o Inquérito Policial nº 00124/2020.100088-9 para a investigação do caso narrado.

A Denúncia foi recebida em 19.10.2020 (id 20500176).

O paciente já apresentou resposta à acusação (id 21252201).

Em, 26.04.2021, houve decisão indeferindo o pedido de substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas do paciente.

Os autos se encontram atualmente com vistas ao Ministério para manifestação do pedido de revogação de prisão do outro acusado (João Gabreil). (...)”

Apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida a afirmação de que há excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos de forma razoável.

Conforme delineado nas informações, a denúncia foi recebida na data de 20/10/2020. O paciente em também já apresentou dessa prévia, estando, nesse momento, com vistas ao MP para manifestar-se quanto ao pedido de revogação de prisão do outro acusado (João Gabriel), conforme informações prestadas pela autoridade coatora acima transcritas.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito.

Como se vê, não há que se falar em constrangimento ilegal no presente caso, já que a demora processual deve ser analisada no caso concreto, sob um juízo de razoabilidade e também da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, bem como pela regular tramitação do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. INSTRUÇÃO: EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA - FEITO TRAMITANDO DE FORMA REGULAR – AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O MÊS DE MAIO DO ANO EM CURSO – VÁRIOS ATOS PROCESSUAIS, FORAM E ESTÃO SENDO REALIZADOS - CONSTRANGIMENTO INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. O excesso de prazo para caracterizar constrangimento ilegal, deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal apresenta as peculiaridades aqui narradas, somado a paralização das atividades forenses presenciais em decorrência da pandemia mundial do novo coronavírus, o que retardou alguns atos processuais.

2. O fato de possuir requisitos pessoais favoráveis, estas condições não afastam, per se, a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08/TJE).

3. No que concerne a incidência necessária de medida diversa mais branda, tem-se inviável tal ato, pois a aplicação de medida cautelar diversa da prisão ao paciente, quando há motivação que justifique a medida excepcional da constrição preventiva, a exemplo da gravidade concreta do delito, não há que ser cogitada outra medida elencada no art. 312 (4640132, 4640132, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-05)

Ademais, deve-se, aplicar ao caso o princípio da confiança no juiz da causa, o qual por estar mais próximo do caso, tem melhores condições de valorar a necessidade da prisão cautelar do paciente.

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar.

O Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e indeferiu o pedido de substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP, por não se revelarem adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP e pelo fato do paciente já responder por outra ação penal, por crime de mesma natureza, na qual havia sido beneficiado de liberdade provisória com medidas cautelares e, mesmo assim, a descumpriu cometendo novo delito.

As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 14/05/2021